Tribunal: CARF
Processo: 10825.722943/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722943/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.685 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
NEIDE MARIA HARTUNG GOTTSCHALK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO COMPROBATÓRIO.
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
O laudo hábil para comprovar a existência de moléstia isentiva é o emitido por
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, assim entendido como a unidade de saúde pública vinculada a
qualquer desses entes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2013, decorrente de reclassificação de rendimentos declarados como isentos em
razão da não comprovação, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
existência de moléstia grave.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722943/2016-12
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722943/2016-12

O lançamento foi impugnado (e-fls. 2 a 8) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 37 a 42).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 49 a 54) em que se arguiu que o laudo
apresentado atende aos requisitos legais e que, ademais, o direito à isenção já teria sido
concedido por decisão judicial.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
De pronto, observo que a decisão judicial juntada pelo recorrente não se presta a
resolver o litígio em questão, pois ela se refere especificamente ao ano de 2019 (e-fl. 73),
enquanto que os fatos tratados nestes autos aludem a rendimentos percebidos em 2013. Pelo
mesmo motivo, entendo não haver concomitância entre instâncias.
A questão cinge-se a verificar se o recorrente cumpriu o requisito previsto no art.
30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que condiciona a isenção tributária à
comprovação da moléstia mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A instância a quo afastou o laudo apresentado pela contribuinte sob o fundamento
de que não teria sido emitido pelo serviço médico oficial, embora o profissional signatário atue
como médico unidade de saúde pública denominada CAIS Professor Cantídio (e-fl. 41):
No caso dos autos, as informações prestadas ao Fisco, em resposta ao ofício enviado,
apontam que a Contribuinte não compareceu ao CAIS Professor Cantídio, o que a
própria Impugnante não nega em momento algum.
Então, se a Interessada não foi atendida no CAIS Professor Cantídio, pode-se concluir
que a perícia que originou o laudo de fl. 17 não se deu nessa unidade pública. Em razão
disso, não se pode considerar que o laudo de fl. 17 foi emitido por serviço médico
oficial, mesmo tendo sido firmado por médico integrante do serviço público, haja vista
que a perícia não ocorreu no CAIS Professor Cantídio, algo lógico quando a própria
unidade de saúde enfatiza que seus atendimentos envolvem apenas saúde mental e
dependência química, que nada têm a ver com a moléstia atribuída à Interessada no
laudo de fl. 17.
A recorrente não contestou a afirmação de que nunca fora atendida no CAIS
Professor Cantídio, mas sustentou, desde a impugnação, que o Dr. Wagner Luiz Fressatti,
signatário do laudo, é médico naquela unidade do sistema estadual de saúde do Estado de São
Paulo, o que seria suficiente para que o laudo fosse admitido para justificar a isenção.
Ora, o dispositivo legal é expresso ao afirmar que o laudo deve ser emitido por
serviço médico oficial, ou seja, pela unidade de saúde pública mantida pela União, pelos estados,
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.685 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722943/2016-12

pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Como bem caminhou a decisão recorrida, se a
contribuinte jamais foi atendida no CAIS Professor Cantídio, o laudo não poderia ter sido
emitido por aquela unidade. Não basta que o médico signatário seja um profissional do serviço
médico oficial, como é o caso, mas é fundamental que o atendimento e, por consequência, a
emissão do laudo tenham ocorrido em unidade de saúde dessa natureza.
Por esse exclusivo fundamento, nego provimento ao recurso.
Apenas como obter dictum, registro que, embora este colegiado raramente adentre
nas razões médicas declaradas no laudo, as circunstâncias da emissão do documento apresentado
suscitam dúvidas que colocam em cheque sua idoneidade:
a) o CAIS Professor Cantídio declarou que a recorrente nunca foi atendida ali;
b) o CAIS Professor Cantídio é unidade destinada a atendimento de pacientes em
sofrimento mental, o que não condiz a natureza da moléstia declarada no
laudo, e
c) a julgar pelas informações apresentadas pela própria recorrente, o quadro dela
era de lombociatalgia (CID 54.1 e 54.4), o que não implica em paralisia
irreversível e incapacitante; a propósito, o atestado apresentado pela recorrente
(e-fl. 65), assinado pelo Dr. Renato Proletti, aponta a recomendação para que a
paciente evite esforços físicos, movimentos de extensão/flexão da coluna
lombar, assim como levantar pesos, uma vez que poderão contribuir para o
agravamento do quadro, deixando claro que seu quadro não é compatível com
a moléstia isentiva descrita na lei, pois a descrição do atestado pressupõe que a
paciente não se encontra paralisada.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 84
DF CARF MF
Original